Tribunal: TJSP
Processo: 2128214-43.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Embargos de terceiro. Cumprimento de sentença. Decisão determinou a suspensão dos atos de constrição sobre o imóvel objeto da controvérsia. Insurgência do exequente-embargado, sob alegação de que não há comprovação acerca da propriedade do imóvel. Inteligência do art. 678, do Código de Processo Civil.
Caracterização dos pressupostos necessários, consistentes em indícios

Ementa:
Agravo de instrumento. Embargos de terceiro. Cumprimento de sentença. Decisão determinou a suspensão dos atos de constrição sobre o imóvel objeto da controvérsia. Insurgência do exequente-embargado, sob alegação de que não há comprovação acerca da propriedade do imóvel. Inteligência do art. 678, do Código de Processo Civil.
Caracterização dos pressupostos necessários, consistentes em indícios de que o agravado, apesar de não ter promovido o respectivo registro para transferência da propriedade, exerce a posse justa do bem decorrente de contrato imobiliário. Decisão mantida.
Agravo não provido.